Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711660-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR RIBEIRO MALTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR RIBEIRO MALTA, contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória no 0736797-27.2021.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da decisão agravada, o juiz de origem declinou da competência para a Justiça Federal, diante do interesse da União em participar do feito (ID 121497292): “Analisando os autos, verifica-se que a UNIÃO, após intimada, manifestou interesse em permanecer na presente ação (ID Num. 120945081). Assim, inclua-se a UNIÃO no polo passivo da presente demanda. Anote-se. De outra parte, saliente-se que “manifestado o interesse da União em ingressar no feito, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal, para que esta decida acerca da intervenção” (Acórdão 1205674, 07119425520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, com fundamento no art. 109, inciso I, da CF c/c art. 64, § 1o, do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, para conhecer, processar e julgar a presente causa e, em consequência, determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com as anotações no registro informatizado deste processo. Com a preclusão, encaminhe-se o feito. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede que seja concedida a liminar para conferir efeito ativo ao presente agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória objurgada, visto que, a remessa a Justiça Federal está prestes a ocorrer, determinando o prosseguimento do feito originário em relação a agravada, até o julgamento do mérito. Quanto ao mérito, pede que, nos termos do artigo 932, V, do CPC, o agravante requer o julgamento monocrático ou então pela Colenda Câmara, do presente recurso, com o seu consequente provimento, nos termos da inicial, declarando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, bem como apontando o direito do credor em optar por qualquer dos devedores no caso em tela, prosseguindo os autos com a dispensa da União, caçando inclusive a condição de parte. Afirma que o presente recurso se insurge quanto a decisão que, incluiu a União no polo passivo da demanda e ordenou sua remessa para a Justiça Federal, por entender que a decisão em voga contrariou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os quais prelecionam sobre o não cabimento, mesmo que a parte contrária aviasse, do chamamento ao processo da União e a competência da Justiça Federal, conforme demonstrado a seguir. Afirma que o juiz ordenou a intimação da União para se manifestar sobre o interesse em intervir, sem qualquer provocação das partes, após, remeter os autos à Justiça Federal, inclusive já ocorrendo a inclusão da União como parte. Mesmo que o chamamento do processo ocorresse pela parte interessada, agravado, não merecia prosperar, quiçá de ofício. Para ocorrer alguma espécie de chamamento ao processo, imperioso o litisconsórcio passivo necessário em relação a União Federal e o Banco Central, porém inexiste tal fato em razão da condenação solidária. Tratando-se de condenação solidária, a Lei faculta ao credor acionar apenas um ou alguns dos devedores, nos termos do art. 275, do Código Civil. Afirma que cabe única e exclusivamente ao credor, ora agravante, optar pelo cumprimento e quem deseja figurar no polo passivo da demanda, sendo que, no presente caso, renunciou tacitamente à suposta solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. Ademais, a aplicação de índice superior ao devido acabou por resultar no enriquecimento ilícito do Banco Agravado, único que se beneficiou diretamente da medida, bem como, quem está de posse dos documentos referentes a lide, o que justifica, com mais razão, a sua única manutenção no polo passivo da presente demanda. Ressalta que a ação civil pública já foi formada em litisconsórcio necessário, com a inclusão da União e do Banco Central do Brasil em seu polo passivo, quando se discutiu e afastou todas as matérias sobre a discussão, cabendo tão somente estabelecer o quantum. Sustenta que, nos termos do art. 131, do CPC/2015, o chamamento ao processo somente é cabível nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, o que não é o caso dos autos, portanto, por interpretação extensiva, a intimação para manifestar interesse de ofício, bem como a remessa para a Justiça Federal, igualmente vai contrária ao direito do agravante e legislação. Como a matéria já se encontra extremamente pacificada, dispensa maiores fundamentações. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Foi juntado o comprovante de recolhimento de preparo (ID 34422765 e 34422766) e é dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No entanto, esta não é a hipótese dos autos. Verifica-se que o feito de origem refere-se à pedido de liquidação provisória da sentença proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990). No caso dos autos, a parte agravada promoveu liquidação de sentença apenas contra a sociedade de economia mista, não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central. O art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, nos seguintes termos: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. O caso dos autos, contudo, envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. Com efeito, o título executivo foi formado no bojo de ação civil pública, cuja fase de conhecimento tramitou na 3a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo. Nota-se que, no caso dos autos, apesar de o cumprimento de sentença ter como polo passivo apenas o Banco do Brasil, a União, representada pela Advocacia-Geral da União, esclareceu expressamente que “Sim, houve cessão para a União para as Cédulas 87/00262 e 88/00374;” e que “a União tem interesse na lide, em razão da cessão, no que tange as Cédulas 87/00262 e 88/00374.” (ID 120945081). Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Assim, considerando que a União manifestou expressamente o seu interesse em intervir no feito (ID 120945081), a princípio, não há elementos para concessão do pedido de efeito suspensivo. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator